Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-12.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701753-12.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CRISTIANO PENA DA SILVA D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 16671099, informa BANCO PAN S.A., ora apelante, o pagamento, em benefício da parte adversa CRISTIANO PENA DA SILVA, de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referentes ao débito principal, bem como de outros R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do patrono do requerente, a título de honorários advocatícios. Cumpre registrar, ainda, que integra o presente caderno processual o instrumento do acordo de ID 16188552, extintivo da celeuma que ora se investiga, eis que devidamente subscrito pelo causídico do postulante, ora apelado. Nesse sentido, extinto o inconformismo trazido a lume, nesta seara recursal, pela instituição bancária ré, ressai irremediavelmente prejudicado o apelo em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, homologo o acordo de ID 16188552, para que surta seus efeitos legais. Feitas as anotações e comunicações necessárias, remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador